Tribunal: TJSP
Processo: 0004805-13.2021.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – Com o advento da Lei no 11.646/07, deu-se nova redação ao artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90, prevendo como requisito objetivo para a progressão de regime aos crimes hediondos, o cumprimento de, pelo menos, 2/5 da pena, se primário, e 3/5, se reincidente. Não tendo

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PRETENDIDA A REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – IMPOSSIBILIDADE – Com o advento da Lei no 11.646/07, deu-se nova redação ao artigo 2o, § 2o, da Lei no 8.072/90, prevendo como requisito objetivo para a progressão de regime aos crimes hediondos, o cumprimento de, pelo menos, 2/5 da pena, se primário, e 3/5, se reincidente. Não tendo sido preenchido requisito objetivo, já que o sentenciado não cumpriu 2/5 da pena a ele imposta, inviável o deferimento da progressão de regime – Recurso não provido.